Tribunal: TJDFT
Processo: 0745855-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745855-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA CHICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme se infere dos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Ante sua natureza jurídica, a agravante somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a simples declaração de que não pode arcar com as custas processuais. Com efeito, em não se qualificando como pessoa natural, a agravante não pode ser contemplada com a isenção da obrigação de pagamento das despesas processuais em decorrência de simples declaração firmada por seus representantes. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara. Tanto é assim que o artigo 99, § 3o, do CPC, recobre com presunção de veracidade somente a declaração de pobreza advinda da pessoa natural, o que induz que a pessoa jurídica, para ser contemplada com a benesse, deve evidenciar sua incapacidade financeira. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a agravante, em tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita, somente pode ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, não pode ser agraciada com o beneplácito com lastro na simples alegação de que não ostenta a condição de suportar os custos da ação aviada em seu desfavor. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação que maneja o agravado em seu desfavor poderá comprometer seu funcionamento, não pode a agravante, como pessoa jurídica, ser agraciada com o benefício inerente à gratuidade judiciária. Registre-se que aludido entendimento encontra-se consonante com o prefixado na Súmula no 481 da Corte Superior de Justiça, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, uma vez que, segundo o enunciado que veiculara, a concessão da benesse não prescinde da demonstração de inviabilidade de suportar as despesas processuais. Esse, aliás, o posicionamento pacífico emanado daquela Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) “PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 2. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7 do STJ). 4. Hipótese em que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, em especial acerca da alegação de responsabilização dos sócios fundada exclusivamente no art. 13 da Lei n. 8.620/1993, bem como quanto à: 1) quebra da ordem legal de preferência de penhora (art. 11 da Lei n. 6.830/1980); e 2) existência de garantia suficiente a tornar desnecessária a promoção de indisponibilidade de novos bens por meio da penhora online, não sendo possivel alterar a conclusão do julgado sem reexame de provas, providência inviável no âmbito do recurso especial. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 982.328/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019) Deve ser registrado, outrossim, que a agravante colacionara aos autos documento denominado “folha mensal” referente ao mês de agosto do ano corrente positivando lucro líquido de R$9.349,79 (nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos)[1], inviabilizando, defronte a apuração de lucro razoável, a concessão do benefício reclamado. Em suma, não evidenciara que não está em condições de suportar os emolumentos, sem prejuízo da preservação de suas atividades. Assim é que, não evidenciando a agravante que se encontra em situação financeira aflitiva, não pode ser agraciada com a benesse que reclamara, que, aliás, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118) “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara em razão de simples pedido. A declaração realizada não é suficiente para atestar sua situação financeira nem os elementos exibidos são aptos a comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua atual situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, indefiro o pleito que formulara almejando a fruição da benesse postulada e assinalo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o preparo, sob pena de negativa de seguimento ao presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 77502783 (fls. 62/63).